Tribunal: TJDFT
Processo: 0717063-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717063-27.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IAGO FEITOSA DA SILVA, DOUGLAS RENATO VIANA DE SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CRIMINAL interpostos pelas Defesas de Iago Feitosa da Silva e Douglas Renato Viana de Santana contra a sentença que condenou os réus como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, nos autos da ação penal no 0717063-27.2020.8.07.0001, em curso perante o Juízo da Quarta Vara Entorpecentes do Distrito Federal (ID 33500929). O advogado constituído pelo réu Iago Feitosa da Silva optou pela prerrogativa do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, informando que protocolizaria as razões recursais perante este Tribunal de Justiça (documento de ID 33962331). Disponibilizada vista dos autos ao advogado (IDs 34036730 e 34135787), o prazo transcorreu in albis. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o réu, diante da desídia de seu advogado, deve ser intimado para constituir novo patrono ou dizer se pretende ser defendido pela Defensoria Pública. Contudo, excepcionalmente, no presente caso, determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que realize as providências pertinentes para que o advogado Dr. Eduardo Augusto Xavier Farias, OAB/DF 40.026, seja intimado, via publicação, ou, sem êxito, por telefone ou por e-mail (constante nos IDs 33962236 e 33962331), a fim de que oferte as razões em favor do apelante. Apresentadas as razões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões ao recurso defensivo. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Deixando o advogado de atender à intimação, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de abril de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator